Tribunal: STF
Processo: RE 340395
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º, I, DA LEI 8.200/91.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.ATENDIMENTO.
1. Os fundamentos
aduzidos no incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Tribunal
 a quo - que foi devidamente juntado aos presentes autos - foram
impugnados na petição do recurso extraordinário, o que basta para o
conhecimento do apelo pela alínea "b" do permissivo constitucional.
Requisitos de admissibilidade devidamente atendidos.
2. Agravo
regimental improvido.